Tribunal: TJDFT
Processo: 0004599-10.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE FALSA IDENTIDADE. DOIS REPRESENTADOS. EFEITO DEVOLUTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA VÍTIMA E POLICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. ADEQUAÇÃO.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – Incabível o pleito absolutório quando as provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima que reconheceu os menores como autores e dos policiais responsáveis pela apreensão, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.

III - A atribuição de falsa identidade pelo adolescente perante autoridade policial, ainda que utilizada para fins de autodefesa, configura ato infracional análogo ao crime de falsa identidade.

IV – De acordo com a jurisprudência dominante nos Tribunais, a apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável para caracterizar o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando houver outros meios de prova que comprovem o uso do artefato.

V – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

VI – Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores.

VII – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, registra passagens anteriores por crimes graves e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida anterior de semiliberdade.

VIII – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, registra passagens anteriores por crimes graves e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida anterior de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.

VIII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.